Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. GOLPE DO MOTOBOY NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 9.999,96 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o recorrido permitiu que terceiras pessoas tivessem acesso ao seu cartão e senhas e que houve culpa exclusiva da vítima. Argumenta que sempre alertou os clientes sobre possíveis golpes e que não houve qualquer falha na segurança bancária. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da responsabilidade do réu pelos danos alegados pela parte autora.
4. Nos termos do art. 373 do, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
5. Não obstante o entendimento pacificado no enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, segundo o qual: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”, no caso, o autor não comprovou, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.
6. Embora o autor alegue que recebeu uma ligação telefônica do banco réu e que tal ligação teria durado cerca de três horas, não há, nos autos, qualquer elemento probatório que possa atestar referida alegação. Cabe ressaltar que a prova do fato alegado pelo autor era ônus dele, uma vez que a mencionada alegação poderia ser facilmente comprovada com uma simples foto do histórico de ligações do autor com a respectiva duração, prova que estava ao alcance do requerente.
7. Ademais, analisando os extratos bancários apresentados pelo autor (ID 45141904), transações de quantias equivalentes às do suposto golpe eram comuns na sua. Nos extratos apresentados há transferências no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); pagamentos via PIX no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); e, R$1.000,00 (mil reais), entre outras transações de quantias semelhantes.
8. Portanto, a partir do conjunto probatório dos autos não é possível concluir, minimamente, que houve, de fato, a chamado “golpe do motoboy”, uma vez que o requerente se limitou a apresentar aos autos uma foto de seu cartão de crédito e cópias de seu extrato bancário, o que, por si só, simplesmente atesta que as compras foram realizadas com o uso do seu cartão, mas não que ocorreu qualquer falha na segurança bancária. Cabe frisar, não se pretende aqui reavaliar a posição desta Turma quanto ao entendimento sobre a responsabilidade das instituições bancárias nos chamados golpes do motoboy, mas, apenas, uma conclusão de que o autor não observou, minimamente, o seu ônus processual, o que poderia ter ocorrido com uma simples foto de seu histórico de ligações.
9. Diante da ausência de comprovação de falha na segurança bancária, a reforma da sentença é a medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.